Tribunal: STF
Processo: ARE 808805
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS TIDAS POR VIOLADAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULAS 282 E 356/STF. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. TAXA DE JUROS PACTUADA. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 454/STF.



    Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como das cláusulas do contrato firmado entre as partes demandantes. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.